Tribunal: TJDFT
Processo: 0748701-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748701-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JOSEANA LIMA TORRES RECLAMADO: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, apresentada por JOSEANA LIMA TORRES, em face do julgamento proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, que, nos autos do Processo no 0703404-24.2020.8.07.0009, reconheceu a novação da obrigação existente na promessa de compra e venda de unidade autônoma adquirida na planta, formulada entre a ora reclamante e a CONSTRUTORA GONTIJO LTDA em 19/05/2012, por entender válida a cláusula 8a, alínea a, daquele contrato (ID 58894120, p. 6, da origem), e determinou que a mora da construtora se iniciou após 25 (vinte e cinco) meses, a contar da assinatura do contrato de financiamento entre a compradora, a construtora e a Caixa Econômica Federal (realizado em 12/09/2014), com amparo na cláusula B.8.2 (ID 58894133, p. 2, da origem). Ou seja, a mora foi reconhecida de 13/10/2016 até 09/03/2017 (dia anterior à entrega das chaves à autora), razão pela qual são devidos lucros cessantes nesse período, nos valores fixados em primeiro grau (R$724,05 por mês). Em relação aos juros de obra, decidiu-se que é devida a restituição dos valores desembolsados a esse título entre 13/10/2016 a 12/11/2016, visto que esta foi a última data em que esse tipo de juros foi cobrado da autora, consoante planilha de ID 19443557 (Acórdão 1.291.444, visto no ID 78661238, da origem). Em sua inicial (ID 21345028), a reclamante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como busca a declaração de nulidade da cláusula 8a do contrato de promessa de compra e venda, que estabelece um prazo de 24 meses para a entrega do imóvel, com tolerância de 120 dias, a contar da assinatura do contrato de financiamento habitacional. Afirma que essa cláusula não prevê de forma clara, expressa e inteligível a data para a entrega do imóvel, razão pela qual fere os direitos do consumidor e contraria regra firmada em Recurso Repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, TEMA 996. Pede, ao final, a cassação do acórdão exarado pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais. Colaciona julgados da Segunda Turma Recursal, da Quinta e da Sexta Turmas Cíveis deste Tribunal. Liminarmente, busca a sustação imediata do acórdão vergastado e, no mérito, requer a cassação do decisum colegiado. Junta documentos. Na decisão de ID 21966326, determinei a intimação da reclamante para recolher as custas iniciais, em 5 dias, sob pena de não admitir o processamento da reclamatória. As custas iniciais foram, então, recolhidas, conforme IDs 22020351 e 22020352. Os autos vieram-me conclusos, para apreciação do pedido liminar. Relatados, decido. Nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Igual diretriz está estipulada no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, especificamente no artigo 198, inciso III, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: (...) Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento: III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; Para a determinação da suspensão do feito na origem devem estar presentes os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de dano de difícil reparação. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela reclamante venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a determinação da suspensão do feito originário. A reclamatória foi ajuizada em 13/11/2020 para combater acórdão cujo trânsito em julgado foi certificado pela certidão de ID 21904271 como ocorrido em data posterior, qual seja 02/12/2020. Logo, não há óbice à admissão da reclamação, sob esse enfoque. Ademais, o artigo 196, inciso IV, e §2o, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, disciplina que: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (...) § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal. A reclamação, em tese, é cabível, visto que combate acórdão antes do trânsito em julgado (artigo 988, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil), foi proposta perante o órgão competente e ataca matéria em relação à qual se afirma contrariedade a tese formulada em julgamento de recurso repetitivo. Compulsando os autos, em uma cognição sumária, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, entabulado entre JOSEANA LIMA TORRES e a CONSTRUTORA GONTIJO LTDA em 19/05/2012, previa o seguinte em relação ao prazo de entrega do imóvel, nas CLÁUSULAS OITAVA, alínea a, e DÉCIMA, §1o (ID 58894120, p. 6-7): OITAVA – OBRIGAÇÕES DA PROMITENTE VENDEDORA – Por força deste instrumento e das cláusulas pactuadas no contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal, a PROMITENTE VENDEDORA assume as seguintes obrigações: a) efetuar a entrega da unidade no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do contrato de financiamento entre o(a)(s) PROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) e a Caixa Econômica Federal, admitida a tolerância de 120 (cento e vinte dias), podendo a PROMITENTE VENDEDORA entregar antecipadamente, se for de seu interesse; DÉCIMA – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE VENDEDORA – Ao firmar o presente contrato, a PROMITENTE VENDEDORA/INCORPORADORA concede total garantia de entrega da unidade especificada na Cláusula Terceira deste instrumento, a qual deverá estar pronta e acabada, e em perfeitas condições de habitabilidade, nos moldes das especificações de acabamento, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados da data de assinatura do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal e respectivo desbloqueio do depósito do financiamento, admitindo-se uma tolerância de 120 (vento e vinte) dias, sendo que o não cumprimento desse compromisso implicará na caracterização de seu inadimplemento contratual, hipótese em que ficará(ão) o(a)(s) PROMISSÁRIO(A)(S) COMPRADOR(A)(ES) autorizado(a)(s) a formular as reclamações de direito perante o agente financeiro, culminando com a cominação das penalidades previstas no instrumento firmado com o mesmo. §1o A PROMITENTE VENDEDORA terá, além do prazo estipulado no caput, uma tolerância por tempo indeterminado, em caso de atraso nas liberações pela Caixa Econômica Federal dos valores previstos no Cronograma Físico Financeiro da obra, esclarecendo-se que este cronograma deverá ser aprovado pelo Agente Financeiro, e de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior que atrase o cronograma da obra, dentre compreendidos – mas não limitados: (...) Já a avença celebrada por ocasião financiamento habitacional, assinado em 12/09/2014, previu o prazo de construção em 25 meses, na cláusula B.8.2, com possibilidade de prorrogação até a metade desse prazo, consoante descrito na cláusula 12 (ID 58894133, p. 2 e 8). O acórdão ora combatido, que foi composto pela ementa, nos termos dos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 dispôs que o negócio jurídico não se aperfeiçoou até a celebração do contrato de financiamento perante a Caixa Econômica Federal, providência esta que cabia à autora, e assentou como termo inicial para entrega do imóvel a data de celebração do contrato com o agente financeiro, em 12/09/2014, com prazo fatal em 12/09/2016. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. NOVAÇÃO CONTRATUAL. AGENTE FINANCIADOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL PELA CONSTRUTORA. DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE JUROS DE OBRA DURANTE A MORA DA CONSTRUTORA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: "a) DECLARAR a nulidade da cláusula oitava alínea "a" do Contrato de Promessa de Compra e venda do Imóvel em Construção, com fulcro no art. 51, I e IV do CDC. b) CONDENAR a parte requerida a pagar ao autor o valor total de R$ 6.564,71 (seis mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), referente aos lucros cessantes, correspondente ao atraso de 9 meses e 2 dias na entrega do empreendimento, acrescidos de juros legais e correção monetária a contar da data da citação. c) CONDENO a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.260,12 (cinco mil duzentos e sessenta reais e doze centavos), à guisa de reparação do prejuízo com pagamento de juros de obra." 2. Sustenta o recorrente, em síntese, novação da obrigação, ausência de atraso na entrega das chaves, impossibilidade de reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes ou restituição dos valores pagos a título de juros de obra. 3. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor. 4. Segundo as provas dos autos, as partes celebraram, em 19/05/2012, promessa de compra e venda de unidade autônoma adquirida na planta, cuja previsão, conforme item a, da cláusula 8o, seria "no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de assinatura do contrato de financiamento entre o promissário comprador e a Caixa Econômica Federal admitida a tolerância de 120(cento e vinte) dias" (ID 19443546, pág.6), com a tolerância de 180 dias, prevista no parágrafo 1o, cláusula 10a (ID 19443546, pág.7). Em seguida, em 12/09/2014, as partes, juntamente com a Caixa Econômica Federal, celebraram novo instrumento particular de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, no âmbito do Programa de Crédito do FGTS e do Programa Minha Casa Minha Vida (ID 19443552), com conclusão da obra prevista para o prazo de 25 meses (itens B.8.2. e 12). Restou demonstrada, ainda, a entrega das chaves do imóvel na data de 10/03/2017 (ID 19443550). 5. "É dizer, então, que o negócio jurídico não se aperfeiçoou até que celebrado o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, providência que cabia à autora/consumidora." (acórdão no 1168109, Relator Juiz Asiel Henrique De Sousa) 6. Assim, impõe-se reconhecer como termo inicial para entrega do imóvel a data de celebração do contrato com a Caixa Econômica Federal, em 12/09/2014. Contados 25 meses, estes findaram-se em 12/10/2016. Posto que as chaves foram entregues em 10/03/2017, observa-se o decurso de 4 meses e 27 dias de descumprimento (mora) dessa obrigação contratual. 7. No tocante ao pedido de indenização por lucros cessantes, a entrega do bem após o decurso do prazo contratual priva o consumidor da obtenção de rendimentos decorrentes da utilização da sua propriedade. Assim, tendo em vista a não comprovação de fortuito externo, força maior ou de culpa exclusiva da consumidora, deverá a construtora compor os danos materiais suportado pela autora. 8. Com efeito, configurada a mora da demandada durante o período de 13/10/2016 a 09/03/2017, cabe à ré o pagamento dos valores a título de lucros cessantes. 9. Em relação ao alegado desembolso de juros de obra, é legítima a sua atribuição ao adquirente de imóvel (EREsp n. 670.117/PB), devendo a construtora ser responsável pela indenização de tal pagamento nos casos de atraso na entrega do imóvel. 10. As Turmas Recursais deste Tribunal têm adotado o entendimento de que deve ser demonstrado pelo consumidor, para fins de indenização por pagamento em razão da demora na entrega do bem, o efetivo adimplemento desses juros, além da comprovação de sua inexigibilidade. 11. As provas dos autos demonstram a cobrança e o pagamento de juros, sem a amortização da dívida, desde o início do financiamento até 12/11/2016 (ID 19443557, pag. 2). Tendo em conta a mora da construtora no período 13/10/2016 a 09/03/2017, faz jus a recorrida ao recebimento dos valores desembolsados a título de juros de obra entre 13/10/2016 a 12/112016. 12. Destarte, a sentença merece ser parcialmente reformada apenas para limitar a condenação da ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes referente ao período de 13/10/2016 a 09/03/2017 e, no que tange aos juros de obra, ao período de 13/10/2016 a 12/11/2016. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do item 12. 14. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido. (Acórdão 1291444, 07034042420208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020, grifos nossos). Em princípio, observa-se que o julgado guerreado está em descompasso com o TEMA/REPETITIVO 996, do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao admitir a vinculação de prazo para a entrega de imóvel à concessão de financiamento imobiliário. Confira-se: As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. Desse modo, em uma análise prefacial, dada a possível desobediência do julgado censurado à tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, para além de restar configurada hipótese de admissão da reclamação, há probabilidade no direito alegado pela reclamante, devendo ser suspenso o processo até que se examine o mérito da presente reclamação, inclusive para que não sobrevenham prejuízos decorrentes da natural tramitação do feito. O perigo de dano, por sua vez, também se encontra demonstrado, visto que eventual deflagração da fase de cumprimento de sentença calcada em premissas equivocadas e que podem vir a ferir a sistemática dos julgamentos repetitivos causaria tumulto processual desnecessário. Ante o exposto, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil c/c o artigo 198, inciso III, do RITJDFT, admito a presente reclamação e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR vindicado, para suspender a tramitação do processo de origem. Oficie-se ao Presidente da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, comunicando-lhe o teor desta decisão e solicitando-lhe informações (artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 198, parágrafo único, inciso II, do RITJDFT) Cite-se a ré do processo originário, CONSTRUTORA GONTIJO LTDA, para que, caso queira, apresente resposta, no prazo de 15 dias (artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT e artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil). Publique-se edital, nos termos do artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT. Após, dê-se vista do feito, pelo prazo de cinco dias, à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 991, do Código de Processo Civil, e do artigo 200, caput e parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que se manifeste. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator